Tribunal: TJES
Processo: 0001534-45.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001534-45.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDWIN PAGUNG e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001534-45.2019.8.08.0056

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: EDWIN PAGUNG E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação monitória” ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante, em face de EDWIN PAGUNG e OUTROS, ora Apelados, pugnando pelo cumprimento de obrigação de pagar constante da “Nota de Crédito Rural” nº 40/04479-3, cuja cópia encontra-se às fls. 25/28v, no valor histórico de R$ 196.036,18 (cento e noventa e seis mil, trinta e seis reais e dezoito centavos).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao receber o feito de origem, determinou, pelo despacho de fls. 41, a intimação do Apelante para emendar a petição inicial para que, no prazo fixado, acostasse aos autos a “Nota de Crédito Rural” original.

O Apelante, pela petição de fls. 43/44, sustentou a desnecessidade de juntada da via original do referido título, seguindo-se, após, a prolação da r. sentença vergastada.

O Apelante, em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento de
error in procedendo
sob os argumentos de que, em se tratando de ação monitória, é necessário a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo, portanto, dispensável juntada do documento original da referida Nota de Crédito Rural.

Pois bem.

Nos termos do art. 700, inc. I, do Código de Processo Civil, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em “prova escrita” sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

Neste contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
” (AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 04/09/2018).

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000399-32.2018.8.08.0056 (em 05.02.2019), de que fui Relator, esta Colenda Primeira Câmara Cível assentou o entendimento de que, em sede de ação monitória, é necessário a juntada da via original da “Nota de Crédito Rural”, por ser dotada de circulabilidade
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA NOTA DE CRÉDITO RURAL TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CIRCULABILIDADE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL NECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS FIXAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE.

1. A pretensão deduzida em sede de ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural, que consubstancia em tese título líquido, certo e exigível, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e passível de circulação (o título) pelo endosso, conforme disposto nos arts. 9º e 10, do Decreto-Lei nº 167/67.

2. Por ser admissível o endosso, conclui-se ser a Nota de Crédito Rural dotada de circulabilidade, o que possibilita a transferência do referido título de crédito a terceira pessoa, sendo de rigor a apresentação do documento original para fins de ajuizamento de ação monitória. (...)”

No mesmo sentido, inclusive, é o julgamento do recurso de apelação nº 0000950-16.2019.8.08.0011 (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Ocorre que, melhor apreciando a matéria, tenho que o entendimento prevalente neste órgão julgador merece ser revisado, pelas razões que passo a expor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sua função de pacificar a jurisprudência sobre a matéria infraconstitucional, tem asseverado que “
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória
”, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.914.266/DF, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).

2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

Com efeito, o v. acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no recurso de apelação nº 0000399-32.2018.8.08.0056 (em 05.02.2019), de que fui Relator, no qual restou assentada a necessidade de apresentação da via original da “Nota de Crédito Rural” em ação monitória, fora cassado por decisão monocrática da lavra do Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira, no bojo do recurso especial nº 1.857.095/ES (em 01.04.2022), pois em desacordo com a jurisprudência firmada por aquela Corte Superior de Justiça.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão monocrática proferida no referido recurso especial nº 1.857.095/ES:

“O Tribunal de Justiça entendeu que, na ação monitória, não é possível apresentação de cópia do título de crédito dotado de circulabilidade, pois, ‘considerando a possibilidade de endosso, uma vez citado para o pagamento do crédito devedor somente terá a segurança jurídica necessária para efetuar o pagamento respectivo mediante a apresentação do título original pelo autor da demanda’ (e-STJ fl. 136).

Contudo, ‘a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória’ (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 29/05/2017).

(...)

Necessário reconhecer, portanto, que o acórdão impugnado diverge do entendimento dominante desta Corte acerca do tema sob exame, o que autoriza o provimento do recurso, nos termos da Súmula n. 568/STJ.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para autorizar o prosseguimento do feito.”

Não obstante a decisão proferida por este órgão colegiado no recurso de apelação nº 0000950-16.2019.8.08.0011 (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, vê-se que a questão, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem encontrado desfecho diverso e em harmonia com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme se observa do recurso de apelação nº 0000519-07.2020.8.08.0056 (em 01.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, e do recurso de apelação nº 0001241-12.2018.8.08.0056 (em 27.08.2019), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“APELAÇÃO CIVIL AÇÃO MONITÓRIA INDEFERIMENTO DA INICIAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). (AgInt no REsp 1914266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. Este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, cuja ação monitória encontrava-se instruída com cópia de Cédula de Crédito Rural, firmou o entendimento de que carecendo o contrato que embasa a ação monitória de livre circulação, assim como, não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação monitória, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados do autor (TJES, Classe: Apelação Cível, 025190005444, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021). 3. Deste modo, a solução que se impõe a este caso é a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância a quo para regular processamento do feito. 4. Recurso provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 056200004713, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA DA NOTA DE CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DOCUMENTO QUE SE ENQUADRA COMO PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No caso em comento, o mérito recursal restringe-se a averiguar se a petição inicial é realmente inepta, porquanto o magistrado a quo considerou ser imprescindível a juntada da Nota de Crédito Rural original para embasar a presente ação monitória. 2) Sobre o tema, preconiza o art. 320 do CPC que a exordial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ademais, o art. 700, também do CPC, dispõe ser cabível a monitória por aquele que deduz pretensão de pagamento com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. 3) Ocorre que, entende-se por indispensável à propositura da ação somente aqueles documentos que dizem respeito aos pressupostos processuais e às condições da ação, de tal sorte que, para o juízo positivo de admissibilidade da ação monitória, basta a existência de prova escrita de obrigação, sem eficácia de título executivo. 4) Na hipótese em apreço, o Banco apelante ingressou com ação monitória com suporte em cópia de Nota de Crédito Rural, por não dispor da via original do documento. 5) A Instância Primeva, ao exigir a juntada da versão original da Cédula de Crédito Rural, está, em verdade, impondo a presença de título executivo para embasar ação monitória, o que, inclusive, para alguns processualistas, sequer seria possível diante da falta de interesse de agir. Tal imposição acaba por inviabilizar, por completo, a possibilidade de manejo da ação monitória por parte da instituição financeira. 6) O simples fato de não ter sido apresentada a via original do título não retira a exigibilidade, liquidez e certeza da obrigação em questão, consubstanciada na cópia juntada aos autos, eis que se presume verdadeira, cabendo a parte contrária arguir, se for o caso, a sua falsidade, como determina o art. 425, VI, do CPC/2015. Todavia, a apelada, ao menos em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, sequer questiona a autenticidade da cópia apresentada. 7) Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Apelação, 056180011415, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Destarte, conclui-se pela existência de
error in procedendo
na hipótese vertente
,
pois que a tramitação da ação monitória prescinde da juntada de cópia original da “Nota de Crédito Rural”, razão pela qual descabe o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito.

*

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador pedi vista dos autos na sessão passada.

Rememoro que o e. Desembargador Relator Fabio Clem de Oliveira votou, e foi acompanhado pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões, pelo provimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito.

Após analisar detidamente os autos e a jurisprudência recente sobre o tema, acabei por alcançar a mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator, acerca da desnecessidade de apresentação da via original da “Nota de Crédito Rural” em ação monitória.

Embora tenha me manifestado anteriormente pela imprescindibilidade da juntada do original em razão da possibilidade de circulação do título, tenho por bem rever meu posicionamento diante da guinada do entendimento sobre a questão, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que assentou ser possível o processamento da ação monitória com cópia do título executivo.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
o e. Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença e determinando a descida dos autos para prosseguimento da demanda.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

*

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CIRCULABILIDADE – APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL –
DES
NECESSIDADE –
SENTENÇA
ANULADA
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.